Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-80.2018.8.11.0025
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000098-80.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LIANE FERREIRA DEPOSITO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 22.565.092/0001-90 (APELANTE), LIANE FERREIRA - CPF: 016.829.211-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA EM DESCOMPASSO COM O SISTEMA SISFLORA CC-SEMA. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE.
DANO AMBIENTAL CONFIGURADO
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Se a questão relativa à nulidade do procedimento administrativo sequer foi alegada na instância de origem, é certo que a referida tese não pode sequer ser conhecida, por se tratar de patente inovação recursal, o que é inadmissível, diante da afronta ao princípio do duplo gral de jurisdição.

A ilegitimidade passiva fundada na alegação de que o suposto infrator não é proprietário da empresa causadora do dano constitui matéria de mérito diante da legislação que impõe a responsabilidade ao agente causador do dano e não somente ao proprietário.

A responsabilidade pela prática de dano ambiental é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81.

Comprovado por meio de documentos revestidos de presunção de legitimidade e veracidade a ocorrência de dano ao meio ambiente, provocado pela comercialização de madeira em descompasso com os créditos declarados no sistema SISFLORA CC-SEMA, correta a condenação do agente ao pagamento de indenização.

Recurso conhecido em parte e desprovido. Não conhecido quanto a preliminar de nulidade do procedimento administrativo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LIANE FERREIRA DEPOSITO DE MADEIRAS LTDA e outros
contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara De Juína nos autos da Ação Civil Pública n. 1000098-80.2018.8.11.0025 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, que julgou parcialmente procedente para declarar a responsabilidade da requerida pela pratica do ato ilícito ambiental, consistente em apresentar informação falsa no SISFLORA/MT, bem como pelo comércio ilegal de madeira, bem como, condenar na obrigação de fazer de recuperar a área degrada com apresentação e execução do PRADA e ao pagamento de dano ambiental material.

Os apelantes, em suas razões recursais, suscitam preliminarmente a ilegitimidade passiva, sob o argumento de não possuir qualquer relação com a empresa autuada, bem como a nulidade do procedimento administrativo por cerceamento de defesa.

Aduz, ainda, que não se encontra demostrado a conduta da apelante, o dano e nexo de causalidade entre eles. Assevera que
“
a condenação da Apelante, se deu de forma indiscriminada, sem qualquer critério norteador, baseando-se única e exclusivamente na proteção do meio ambiente”
e que “
os documentos que instruem o feito, foram produzidos de forma unilateral, contrariando os preceitos constitucionais e as normas infralegais, não tendo o condão de demonstrar, por si só, qualquer ocorrência de lesão ao meio ambiente”.

Contrarrazões, id. 214387741.

Decisão deferindo a gratuidade da justiça, id. 214974154.

A Procuradoria-Geral de Justiça, devidamente intimada deixou de manifestar (id. 226201662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto por
LIANE FERREIRA DEPOSITO DE MADEIRAS EIRELI – EPP,
representada por sua proprietária
LIANE FERREIRA
contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara De Juína nos autos da Ação Civil Pública n. 1000098-80.2018.8.11.0025 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, que julgou parcialmente procedente para declarar a responsabilidade da requerida pela pratica do ato ilícito ambiental, consistente em apresentar informação falsa no SISFLORA/MT, bem como pelo comércio ilegal de madeira, condenando os apelantes a obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 (cento e vinte) dias para comprovação do cumprimento da obrigação, bem como ao pagamento, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de R$ 189.468,16 (cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol da Usina de Reciclagem Associação Nova Conquista.

A apelante suscita preliminares de
nulidade do procedimento administrativo
por cerceamento de defesa e de
ilegitimidade passiva.

·

Preliminar de Nulidade do Procedimento Administrativo
.

Em recursais a apelante alega que o procedimento administrativo e todos os atos que nele se acostam estão desacompanhados de assinatura da apelante em divergência ao disposto no Decreto nº 6.514/2008.

Denota-se, no entanto, que a tese se trata de inovação recursal, uma vez que a matéria não foi alegada no primeiro grau em sede de contestação.

Com efeito, o art. 1.014 do CPC dispõe que as questões de fato não propostas no juízo inferior somente poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior,
verbis
:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

A propósito, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Proibição de inovar. Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR, n. 1721, p. 872). não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 8ª ed., São Paulo, RT, 2004, p. 975).

No caso em análise, cumpre observar que a questão relativa à nulidade do procedimento administrativo sequer foi alegada na instância de origem e, portanto, a referida tese
não pode sequer ser conhecida
,
por se tratar de patente inovação recursal
, o que é inadmissível, diante da afronta ao princípio do duplo gral de jurisdição.

No mesmo sentido entende a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL - SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO - MÉRITO - INCAPACIDADE LABORATIVA - ATO ILÍCITO DAS FACULDADES RÉS - DESEMPENHO DE ATIVIDADE LABORATIVA REMUNERADA - NÃO COMPROVADO - BASE DE CÁLCULO DO PENSIONAMENTO - SALÁRIO MÍNIMO- INCLUSÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - IMPOSSIBILIDADE.

- As teses lançadas pelo autor na peça inaugural restringem as matérias passíveis de serem reexaminadas pelo Tribunal em sede de recurso.

- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, se a vítima não auferia renda, o valor do pensionamento deve ser fixado em um salário mínimo.

- Não é possível recebimento de décimo terceiro salário quando não comprovado que a parte mantinha vínculo empregatício na data em que sofreu o infarto. (TJMG - Apelação Cível 1.0394.11.008089-9/002, Relator (a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da sumula em 16/ 12/ 2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PARCIAL INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - REJEIÇÃO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DESNECESSÁRIA - EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL ALEGADA EM CONTESTAÇÃO E COM PESSOA DIVERSA - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC - POSSE PRECÁRIA - SENTENÇA MANTIDA.

- A apelação devolve ao tribunal o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, não merecendo conhecimento a matéria da peça recursal que contenha inovação, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

- Constitui parte legítima para figurar no polo ativo da relação processual aquele que, em tese, possui interesse processual em relação ao objeto da demanda.

- A ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade. Para o seu ajuizamento, devem estar devidamente comprovados os requisitos do art. 927 do CPC, quais sejam, a posse, a sua duração e o esbulho praticado.

- É precária a posse exercida através de permissão de uso e não restituída após solicitada pelo legítimo possuidor. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.097364-9/005, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da sumula em 16/ 12/ 2021)

Destarte,
conheço, de ofício,
a preliminar de inovação recursal, e
NÃO CONHEÇO
da parte do recurso referente ao alegada nulidade do procedimento administrativo, porquanto inadmissível, a teor do art. 932, III do CPC.

Conheço, pois, do restante do recurso dos apelantes, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

·

Ilegitimidade e Mérito

A preliminar de ilegitimidade não se sustenta, senão vejamos.

Extrai-se dos autos que se trata de ação civil pública embasada no SIMP n. 002376-039/2017, no qual consta o Ocio nº 31/2017/DITEC-MT/SUPES-MT-IBAMA, acompanhado do Auto de Infração n. 9129580 e Termo de Suspensão n. 736943, em que pelo relatório expedido pelo IBAMA (id. 214386771) a equipe que vistoriou a empresa com o objetivo de analisar a movimentação de créditos de produtos e subprodutos florestais realizadas no sistema SISFLORA-MT; identificar indícios de irregularidades relacionadas ao volume de crédito, rotas, períodos e veículos, declarados na guia florestal, principalmente referente às Guias Florestais GF1 e GF3, para empreendimentos cadastrados como Comércio e Armazenamento a partir de 01/01/2016 até 29/03/2017 no Município de Juína e fez diversas constatações (id. 214386774), quais sejam:

o

A empresa estava fechada sem desenvolver nenhuma atividade;

o

Não havia nenhum representante no local;

o

Não havia madeiras estocadas e o espaço físico não era compatível com o volume de madeiras movimentadas no sistema SISFLORA/MT, conforme Relatório de Análise n. 07/2017-DITEC/NUINT/SUPES/MT.

Os referidos aspectos gerou constatação de que a empresa declarou informações divergentes nas Guias Florestais e Notas Fiscais, o que caracterizaria informação fala em sistema oficial de informação.

Na ocasião restou estabelecido o seguinte:

“
Fica suspensa toda todas as atividades da empresa, principalmente a venda de créditos de madeiras, em conformidade com o Art. 20, inciso I, do Decreto 6.514/2008. Apresentar informação falsa em sistema oficial de informação, a empresa informou no sistema SISFLORA que havia mais de 2.000m3 de madeiras estocadas do pátio, ao realizar vistoria in loco a equipe de fiscalização constatou que na verdade se tratava de empresa de fachada,
funcionando apenas como revendedora e compradora de créditos de madeiras os quais estavam sendo utilizados para acobertar madeiras sem origem comprovada extraídas na região.”
(grifo nosso)

A apelada afirmou na contestação que ocorreu
“(...)
ilegalidade da abertura da pessoa jurídica em nome da Sra. Liane
, que afirma não ter procedido com a criação da empresa e tão menos manteve ou mantém, quaisquer fins com o objeto da presente demanda.”
(grifo nosso – id. 214387704)

Registro, entretanto, que
inexiste
prova da aludida alegação. Na realidade,
pela análise da documentação carreada, bem como pelo minucioso exame dos elementos de convicção reunidos nos autos, e ainda, as regras e princípios que norteiam a proteção ao meio ambiente no Direito pátrio que razão
não assiste a Apelante
.

A legitimidade passiva está fartamente comprovada no SIMP n. 002376-039/2017, pelo Auto de Infração n. 9129580 e Relatório de Análise 07/2017 - DITEC/NUINT/SUPES/MT expedido pelo IBAMA (id. 214386770 e 214386771) e nos quais constam que a apelante Liane Ferreira é proprietária e administradora da empresa, Liane Ferreira Deposito De Madeiras Ltda, inexistindo demanda judicial ou providência de cunho administrativo perante o órgão adequado (JUCEMAT) para retificação da aludida situação.

Com efeito,

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEGRADAÇÃO CONFIRMADA - RELATÓRIO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A ilegitimidade passiva fundada na alegação de que o suposto infrator não é proprietário da área degrada/desmatada constitui matéria de mérito diante da legislação que impõe a responsabilidade ao agente causador do dano e não somente ao proprietário, bem como a responsabilidade imputada ao adquirente
. 2 . A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação
propter rem
. 3 . Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada. (N.U 0001011-03.2013.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)” (Destaquei)

Destaco, assim, que a condenação da pessoa jurídica se revela adequada, pois
apesar dos fundamentos do recurso de apelação, o que se verifica é que o conjunto probatório dos autos evidencia a ilicitude da conduta da pessoa jurídica em apresentar
informação falsa no SISFLORA/MT
, bem como pelo
comércio ilegal de madeira.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 225, reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, ao Poder Público e à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo, para a presente e futuras gerações.

Importante esclarecer, ainda, que a finalidade da Ação Civil Pública é a
proteção ao meio ambiente
, ao consumidor, aos bens de valores artísticos, estéticos, turísticos e paisagístico, à ordem econômica, urbanística, a economia popular ou ainda, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo (art. 1º da Lei nº 7.347/85).

Hely Lopes Meirelles, afirma que a ação civil pública é
“instrumento processual adequado para reprimir ou impedir danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e por infrações da ordem econômica (...), protegendo, assim, os interesses difusos da sociedade”.

Quanto ao dano ambiental, como relatado alhures o IBAMA em vistoria
in loco
verificou que a empresa apelante é “de fachada”, funcionando apenas como revendedora e compradora de créditos de madeiras, os quais estavam sendo utilizados para acobertar madeiras extraídas na região sem origem comprovada.

A empresa apelante no SISFLORA informou que havia um volume de tora de madeiras de 200,35 metros cúbicos, no entanto, o volume recebido foi diverso, do Relatório de Análise 07/2017 - DITEC/NUINT/SUPES/MT, constatou que ocorreu movimentação de crédito de madeira ilegalmente:

“(...) houve um total de
1.939,1853 m3 de créditos de Toras de Madeira Nativa de diversas essências
com status Recebido por LIANE FERREIRA DEPÓSITO DE MADEIRA EIRELLI -EPP entre os dias 16 e 17 de Fevereiro de 2017 provenientes das empresas ROMILDO J. DE ALMEIDA - ME, CNPJ 02.094.628/0001-29, o montante de 66,451 m3 (3% do total de créditos recebidos) e SERRAS SERRARIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, CNPJ' 12.510.289/0001-78, o montante de 1.872,7343 m3 (97% do total de créditos recebidos), todas situadas no Município de Juína/MT.

E um total de 200,354 m3 de créditos de Toras de Madeira Nativa provenientes da empresa SERRAS SERRARIA ECOMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA com status Anulado, ou seja, que extornou a origem.

De posse de tais informações infere-se que essas movimentações tratavam-se apenas de transações virtuais de créditos, visto que o volume de créditos com status recebidos realizou-se em curto espaço de tempo, o que demandaria da empresa destinatária uma logística de espaço físico e maquinário para descarregar 1.939,1853 m3 de tora de Madeira Nativarentre 08hl0min e 20h49min do dia 17/02/2017.”
(destaquei).

Com base em tais informações, o órgão ambiental concluiu que a empresa apelante está movimentando crédito de madeira ilegalmente e declarou informações divergentes no sistema, infringindo os artigos 70 e 72, II e IX da Lei n 9.605/98 c/c artigos 3,II e IX e 82 do Decreto nº 6.514/08.

A Lei 6.938/1981 traz o conceito de poluidor, como a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental, determinando que este é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar e/ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

A obrigação do poluidor de reparar os danos ambientais por ele causados, nesta senda, independe da forma de sua contribuição (direta ou indireta) para a ocorrência do evento danoso e transcende a esfera da análise de culpa ou dolo, carecendo apenas da comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o próprio dano. O que foi constatado.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA DEMANDA ATÉ O JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM TRÂMITE NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – PRELIMINARES REJEITADAS – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE SUBSIDIA A AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA NA PARTE QUE CONSIDERA QUE ESSA QUESTÃO DEVE SER APRECIADA EM AÇÃO PRÓPRIA – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 512 E 515, CAPUT, DO CPC - COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA EM DESCOMPASSO COM O SISTEMA SISFLORA CC-SEMA – VIOLAÇÃO AO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98 – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR OCORRENTE – QUANTUM FIXADO EM 10 SALÁRIOS MÍNIMOS EM CONFORMIDADE COM AS PECULIARIDADES DOS AUTOS E O BEM JURÍDICO TUTELADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
4. A responsabilidade pela prática de dano ambiental é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81. 5
. Comprovado por meio de documentos revestidos de presunção de legitimidade e veracidade a ocorrência de dano ao meio ambiente, provocado pela comercialização de madeira em descompasso com os créditos declarados no sistema SISFLORA CC-SEMA e com o art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, correta a condenação do agente ao pagamento de indenização. 6. Estando o montante indenizatório fixado pelo juiz a quo em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois adequado à extensão e a intensidade do prejuízo verificado no caso concreto, não há falar-se em sua redução. (Ap 97679/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2014, Publicado no DJE 28/10/2014)” [Destaquei]

Assim sendo, a hipótese tratada nos autos, trata-se da aplicação da Teoria do Risco Integral, já consagrada na legislação, doutrina e jurisprudência, a qual defende ser responsável por qualquer dano oriundo de sua atividade aquele que dela tira proveito de alguma maneira. Quanto aos requisitos necessários para a aplicação da referida teoria, por primeiro, tem-se que: a ação lesiva está perfeitamente demonstrada nos autos, através dos autos de infrações e relatório técnico da SEMA.

O prejuízo, de igual maneira, mostra-se suficientemente demonstrado, tratando-se do próprio dano ambiental sobre o qual se discorre na inicial e que se mostra evidente, não sendo demais a lembrança a respeito da triste conduta, que tem sido comum no Estado de Mato Grosso, consistente na comercialização ilegal de madeira.

O nexo causal pode ser estabelecido com a conduta do apelante que culminou em um resultado danoso ao meio ambiente.

Outrossim, nos termos da lei, o responsável principal pelo dano é o poluidor, compreendido como aquele que, direta ou indiretamente, praticou atividade causadora de degradação ambiental. A responsabilidade do empreendedor e proprietário deve ser priorizada, por caber a este o dever do cuidado e por ser aquele que aproveita direta e economicamente da atividade lesiva.

Do teor do Auto de Infração n. 9129580 e relatório confeccionados após vistoria realizada pelo IBAMA, depreende-se que ocorreu informações falsas no SISFLORA com a transações de madeira em volume superior ao declarado, além de movimentação de crédito de madeira ilegalmente.

Insta salientar que a lavratura do ilícito ambiental no auto de infração, emitido por autoridade competente, constitui-se em documento público que, nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil, faz prova das alegações neles descritas, ante sua presunção de veracidade e legalidade.

Desta forma, conclui-se que, uma vez comprovada a existência nos autos dando conta do dano ambiental provocado pelo apelante, a manutenção da sentença se impõe, devendo ser condenado a indenização.

Contudo, essa reparação nem sempre, ou melhor, na sua grande maioria, permite o retorno do status quo ante. Daí porque a responsabilização civil em sede de dano ambiental pode ser acompanhada da ideia de compensação, sobretudo daquela parcela irrecuperável do meio ambiente.

Em outras palavras, é possível serem impostas, ao agente causador, de forma cumulativa, não só as obrigações de promover a restauração da área degrada e de nela não mais proceder qualquer interferência como também a de pagar indenização a título de compensação daquela parcela do meio ambiente perdida de forma definitiva, o que traduz o princípio da reparação integral do dano.

Colhe-se, inclusive, entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981 E ART. 3º DA LEI 7.347/1985. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (RESTAURAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). POSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, objetivando a reparação integral dos danos causados pelo desmatamento de vegetação nativa. 2. O Tribunal local confirmou a sentença de primeira instância, que julgou parcialmente procedente a ação para condenar os requeridos à obrigação de recuperar o dano causado, mas julgou impossível a cumulação entre obrigação de fazer e indenizar. 3. Insurge-se o Parquet Estadual, nas razões do Recurso Especial, contra a parte do acórdão recorrido que indeferiu o pedido de cumulação de reparação do dano ambiental com indenização pelos prejuízos causados. 4. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar ( REsp 1.145.083/MG , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; REsp 1.178.294/MG , Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.4.2011; REsp 1.120.117/AC , Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP , Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.8.2010; REsp 605.323/MG , Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR , Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros). 5. Não se emprega norma ambiental de cunho material superveniente à época dos fatos aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.389.613/MS . Ministra Assusete Magalhães. Segunda Turma. DJe 27/6/2017; AgInt no REsp 1.381.085/MS . Ministro Og Fernandes. Segunda Turma. DJe 23/8/2017; REsp 1.381.191/SP , Relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, Julgado em 16/6/2016, DJe 30/6/2016; EDcl no REsp 1.381.341/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 27/8/2015; AgInt no AREsp 910.486/SP , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017, e AgInt no AREsp 826.869/PR , Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15/12/2016. 6. Recurso Especial provido, para reconhecer a possibilidade de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para a fixação do quantum debeatur. ( REsp 1676459/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 08/03/2019)”

Ante do exposto,
NÃO CONHEÇO DE PARTE DO RECURSO
e, na PARTE CONHECIDA,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
mantendo a sentença recorrida em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024